Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-24.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001168-24.2023.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: JOSIAS DE SOUZA SANTOS Advogado(s):UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ART. 1.022 DO CPC ACÓRDÃO MANTIDO EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de viabilizar futura interposição de recursos excepcionais somente podem ser acolhidos quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as teses deduzidas pelas partes, impõe-se a rejeição do recurso integrativo, especialmente quando se constata tentativa de rediscussão da matéria sob a via estreita dos embargos. Jurisprudência do STJ veda o prequestionamento artificial, dissociado de qualquer vício concreto no julgado. Embargos rejeitados. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por supostas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP foi expressamente enfrentada e afastada com base na tese vinculante firmada no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade da instituição como gestora do fundo. A competência da Justiça Estadual foi analisada de forma expressa, com fundamento na Súmula 42 do STJ, não subsistindo qualquer omissão ou obscuridade quanto à matéria. A questão prescricional foi igualmente decidida com base no art. 205 do Código Civil, adotando-se o prazo decenal com termo inicial a partir da ciência do desfalque, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A inversão do ônus da prova, fundamentada na Teoria da Carga Dinâmica (art. 373, §1º, CPC), foi justificada pela maior capacidade técnica do banco na produção dos extratos integrais da conta PASEP, não sendo aplicável ao caso concreto o entendimento do Tema 1.300 do STJ, o qual trata de saques via FOPAG. O indeferimento da prova pericial contábil foi motivado pela suficiência do acervo probatório documental, tendo o julgamento antecipado do mérito observado os princípios do contraditório e do devido processo legal, conforme previsão do art. 355, I, do CPC. O pedido de prequestionamento de dispositivos legais, desacompanhado de vício formal no acórdão, não impõe a sua menção literal, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 8001168-24.2023.8.05.0245, em que figura como embargante o BANCO DO BRASIL S/A e como embargado JOSIAS DE SOUZA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 23 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator